Tribunal: TJSP
Processo: 2364260-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DESPEJO E TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que determinou o despejo mediante a prestação de caução. Autor que pretende a substituição da caução pelos créditos de aluguéis inadimplidos. Impossibilidade. Caução que, ademais, serve de garantia ao locatário na hipótese de reversão futura da medida, devendo, por isso, ser idônea. Precedentes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DESPEJO E TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que determinou o despejo mediante a prestação de caução. Autor que pretende a substituição da caução pelos créditos de aluguéis inadimplidos. Impossibilidade. Caução que, ademais, serve de garantia ao locatário na hipótese de reversão futura da medida, devendo, por isso, ser idônea. Precedentes da Câmara e da Corte. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.